Tribunal: TJMT
Processo: 0034936-57.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ENVOLVIMENTO COM O PRÓPRIO MÉRITO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E FORMA DE CÁLCULO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL NÃO EVIDENCIADA. INCORPORAÇÃO E ABSORÇÃO POR VANTAGEM PATRIMONIAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. ESTABILIDADE FINANCEIRA POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA. INEXISTÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO LAPSO TEMPORAL EXIGIDO DE DEZ ANOS. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
Pretensão recursal é, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, a garantia do adicional por tempo de serviço e sexta-parte, bem ainda a estabilidade financeira por exercício de cargo em comissão/função gratificada.
Cerceamento de defesa que se imiscui com o mérito. A rigor, incumbe ao autor a prova do seu constitutivo, por força do art. 373, inciso I, do CPC, sendo que a atribuição do ônus de modo diverso é medida para situações específicas (§ 1o).
O servidor público não possui direito adquirido ao regime jurídico, nem mesmo a preservação da forma de cálculo de vencimentos ou proventos, de modo que a Administração Pública pode alterar as regras estatutárias, observados os limites constitucionais, ou seja, a irredutibilidade de vencimentos. Neste sentido: STJ, RMS 61.880/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 6/3/2020; AgInt no REsp 1847175/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020.
Análise das fichas financeiras que não evidenciam a redutibilidade vencimental na forma alegada, havendo a absorção pela incorporação ao vencimento-base e VPNI.
Enfrentamento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos semelhantes no sentido da não-violação à irredutibilidade vencimental.
Servidor que não preencheu o lapso temporal exigido de 10 (dez) anos para fazer jus à estabilidade decorrente do exercício de cargo em comissão/função gratificada (cargo em comissão de 02.05.2002 a 07.05.2004 e na função gratificada de 03.11.1987 a 03.12.1987).
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[SANDRA HELENA SILVA PARENTE - CPF: 994.634.821-72 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020